Tribunal: TJMT
Processo: 1014402-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014402-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (AGRAVANTE), ISAAC OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 034.437.871-34 (AGRAVADO), JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO - CPF: 529.635.430-34 (AGRAVADO), MIRNA APARECIDA THOME MONTE - CPF: 312.423.402-20 (AGRAVANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014402-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE, MIRNA APARECIDA THOME MONTE

AGRAVADO: ISAAC OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS À ADVOGADA LICENCIADA E AO ADVOGADO FALECIDO – SITUAÇÕES NÃO INFORMADAS AO JUÍZO E À PARTE – EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE ABSOLUTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Evidenciados os prejuízos causados às partes em virtude de intimações dirigidas a advogados impossibilitados de defender seus interesses em juízo (um em razão do falecimento e o outro em decorrência de licenciamento na OAB), impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir do momento dos fatos impeditivos.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014402-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE, MIRNA APARECIDA THOME MONTE

AGRAVADO: ISAAC OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1014402-57.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, em Cumprimento de Sentença nos autos de Adjudicação Compulsória, acolheu o “
pedido de nulidade do processo declarando nulo todos os atos praticados a partir do falecimento do patrono Agenor Sales Fernandes, ou seja, desde 10/10/2013, determinando o retorno dos autos a fase de conhecimento, por consequência, determino o levantamento dos valores bloqueados em favor da parte executada
”.

Os agravantes arguem que, segundo os agravados, não tiveram ciência dos atos processuais porque um dos seus advogados faleceu em 10-10-2013 (Agenor Sales Fernandes), situação da qual só teriam tomado ciência com o bloqueio judicial, e a outra (Alinny Moraes Sales Fernandes) foi aprovada em concurso público em 30-7-2013, e desde então estaria licenciada da OAB-MT.

Aduzem que “
o exercício profissional da advocacia é pautado em uma série de direitos e deveres, incluindo, notoriamente, o dever de informação, como o de comunicar ao juízo qualquer fato superveniente que possa interessar à marcha processual
”
.

Argumentam que, com a morte de Agenor, a procuração outorgada a Alinny permanece válida até que informe expressamente a renúncia, e que nesse período ela recebeu todas as intimações, portanto tinha a obrigação de cumprir o art. 112 do CPC.

Acrescentam que a aprovação em concurso não é causa de extinção do mandato, muito menos de aplicação do art. 221 do CPC.

Ressaltam que, embora os agravados afirmem que tiveram conhecimento do óbito devido aos bloqueios em suas contas bancárias, na verdade constituíram novo procurador em 3/7/2019 e a primeira constrição ocorreu em 12/8/2019.

Destacam a inexistência de nulidades e pedem que seja cassada a decisão e mantida a eficácia de todos os atos praticados no processo.

Na contraminuta (Id n. 99404468), os agravados alegam o falecimento, a aprovação no concurso público e o licenciamento da advocacia, o que teria sido comunicado à OAB/MT.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014402-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE, MIRNA APARECIDA THOME MONTE

AGRAVADO: ISAAC OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum

que acolheu o “
pedido de nulidade do processo declarando nulo todos os atos praticados a partir do falecimento do patrono Agenor Sales Fernandes, ou seja, desde 10/10/2013, determinando o retorno dos autos a fase de conhecimento, por consequência, determino o levantamento dos valores bloqueados em favor da parte executada.”

A decisão foi anulada porque um dos advogados (Agenor) faleceu em 10/10/2013 e, em razão de seus arquivos estarem protegidos por senha, essa informação foi prestada ao Foro e ao Tribunal, contudo de forma genérica, e a outra (Alinny) foi aprovada em concurso público em 30/7/2013, comunicou esse fato à OAB-MT e pediu seu licenciamento, mas não trouxe essa notícia nos autos.

Desse modo, desde então os agravados ficaram sem advogado na lide, mas todas as intimações continuaram a ser encaminhadas para aqueles acima em referência.

A ausência de juntada da renúncia ao mandato é conduta inadequada, porém se depois de licenciada da OAB-MT permanecesse a defender os interesses dos agravados em juízo haveria nulidade.

Todavia, para anular os atos é preciso observar a existência de prejuízo para a parte, o que, no caso concreto, está consubstanciado no cerceamento de defesa dos agravados, pois a partir da fase de conhecimento ficaram sem os dois advogados.

Ademais, as intimações de ambos foram inúteis, já que nenhum deles, evidentemente, podia peticionar. Assim, a declaração de nulidade se impõe.

A propósito, desta Câmara:

AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE COBRANÇA – MORTE DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – IRRELEVÂNCIA - PREJUÍZO EVIDENCIADO – NULIDADE – PRECEDENTES - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI – CARACTERIZAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE.

Caracterizada a violação ao princípio constitucional da ampla defesa ante a prolação da sentença de procedência de Ação de Cobrança com publicações dirigidas a advogado falecido, deve ser julgada procedente a Ação Rescisória para desconstituir o decisum, declarar nulos os atos processuais e determinar que o feito tenha regular processamento.
(AR 1006316-68.2019.8.11.0000, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 06/08/2020, DJe de 13/08/2020).

Não obstante a existência de julgados, até mesmo do STJ, no sentido de não ser nula a publicação de sentença em decorrência de anterior falecimento do advogado, se não foram comunicados o óbito e o licenciamento às partes e ao Juízo, é clara a nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

Vale mencionar que essa condição não é suplantada pela informação do óbito ao Juízo de origem.

Esse entendimento há muito está pacificado no STJ:

[...] a morte do procurador de uma das partes suspende o processo no exato momento em que ocorreu, mesmo que o fato não tenha sido comunicado ao juiz da causa, sendo nulos os atos praticados posteriormente”
(AgRg na AR 2.995/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a Seção, j. 10-3-2004).

“[...] o ônus da parte em comunicar o falecimento sde seu patrono deve ser interpretado cum grano salis, só se mostrando razoável sua exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do falecimento do procurador, do que não cabe presunção”
(REsp 769.935/SC, rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 02/10/14).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021